Tribunal: TJDFT
Processo: 0735759-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de cobrança ajuizada por instituição financeira sob o fundamento de que, após ressarcir quantia indevidamente transferida de seu cliente em benefício do réu, alega que se sub-rogou nos direitos deste para reaver os valores indevidamente transferidos.
2. Nada obstante as razões recursais, além dos comprovantes apresentados pelo banco demonstrando o envio das quantias, o próprio apelante-réu confessou ter recebido os valores em sua conta. Simplesmente demonstra, por intermédio de seu extrato bancário do dia da movimentação ter transferido, via pix, dessas mesmas quantias para terceiro e que seria vítima de fraude. Desprovido o recurso no mérito e rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Tal como preconiza o art. 125, II, do CPC, a expressão "ação regressiva" assume um sentido jurídico bastante restrito. A doutrina assinala ser pretensão, conferida pela lei ou pelo contrato, a quem, adimplindo uma obrigação que era sua, pode voltar-se contra terceiro, para deste receber, no todo ou em parte, o valor prestado.
4. Na hipótese em apreço, inserir terceira pessoa no polo passivo certamente comprometeria a economia processual, princípio que justifica a existência desta modalidade interventiva. Isso porque, introduz casa de pedir diversa da apresentada pelo banco autor. Rejeitada a denunciação da lide.
5. Negou-se provimento ao apelo.